Tribunal: TJBA
Processo: 0517267-22.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517267-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO EM GERAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): LAURO ALVES DE CASTRO, DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DA EXECUTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. FRÁGIL SITUAÇÃO FINANCEIRA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 481 DO STJ E DO ART. 98 DO CPC. BENESSE CONCEDIDA SEM EFEITOS RETROATIVOS. VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA Nº 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0517267-22.2014.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante, M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EM GERAL EIRELI, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.